Tribunal: STF
Processo: RHC 166346
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
CARGO PÚBLICO – PERDA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no processo nº 0809187-83.2007.4.02.5101, condenou o recorrente a 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, ante o cometimento dos crimes versados nos artigos 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento de pena alusiva à prática de ato de ofício em desacordo com o dever funcional), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao dar provimento parcial a apelações interpostas pela defesa e acusação, absolveu o recorrente da imputação relativa ao delito de associação criminosa e elevou a sanção referente ao outro crime para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto. Fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses, considerado o piso de 2 e o teto de 12 anos previstos para o tipo. Assentou negativa a circunstância relacionada às consequências do delito, realçando desmoralizados a instituição policial a que pertencia o recorrente e o Poder Judiciário, levando em conta a dinâmica dos fatos – autorizado judicialmente transporte de pessoa custodiada a tratamento médico, os envolvidos, ante recebimento de vantagem indevida, permitiam encontros com pessoas e idas a outros locais. Ao desprover embargos declaratórios, ressaltou idônea determinação, do Juízo, atinente à perda, como efeito da condenação – artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, do cargo público de policial federal, no que alicerçada na gravidade do crime. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida.
    No ao Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 448.667.
    O recorrente sustenta a desproporcionalidade da pena-base, uma vez valorada como negativa única circunstância judicial. Afirma que o patamar definido impediu o estabelecimento do regime aberto. Argui insubsistente a motivação que respaldou a perda do cargo público, dizendo-a genérica. Aponta violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha iniciado o cumprimento da sanção.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja autorizado aguardar, no regime aberto, o julgamento do mérito do recurso. Busca, alfim, a readequação da pena-base, sem especificar, implementando-se o aberto, e a anulação da perda do cargo público.
    2. O Tribunal Regional Federal, ao fixar a pena-base em 3 anos e 6 meses, observado o piso de 2 e o teto de 12 anos, aludiu às consequências do delito. Levou em conta o artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 
    No tocante à perda do cargo público, tem-se efeito secundário da condenação. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator